Tribunal: TJDFT
Processo: 0702205-70.2020.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702205-70.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: ANDRE RICARDO CAMARA TARAO Decisão 1. Apelação cível interposta pelo Banco Itaú S.A. contra a sentença da 1a Vara Cível de Taguatinga que indeferiu a petição inicial por descumprimento parcial da determinação de emenda no que se refere à vinculação do veículo ao financiamento objeto da controvérsia (ID no 16549515). 3. Após ser intimado, nos termos do despacho de ID no 24651947, o apelante peticionou pleiteando a desistência do recurso, conforme ID no 24963995. 4. Homologo o pedido de desistência deste recurso (ID no 24963995) e, por consequência, não conheço a apelação (CPC, arts. 998 c/c 932, inciso III). 5. Diante do pedido de extinção, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 6. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 7. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 19 de abril de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO